Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708303-27.2023.8.07.0020 RECORRENTE: EDUARDO SILVA TAMBASCO RECORRIDO: ANDERSON JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS COM CONTEÚDO OFENSIVO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em contexto de ação de indenização por publicação de conteúdo ofensivo em rede social, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o réu/apelado a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais. O autor/apelante requer a majoração do valor da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o argumento de que o valor arbitrado não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco considerou o caráter pedagógico e compensatório da indenização e as condições pessoais e econômicas dos envolvidos. 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do caso concreto e da jurisprudência desta Corte de Justiça, é cabível a majoração do valor arbitrado a título de dano moral. 3. O art. 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser fixada conforme a extensão do dano, cabendo ao julgador ponderar as circunstâncias específicas do caso, incluindo a gravidade da ofensa e as condições econômicas das partes. 4. O comportamento do réu ao se retratar publicamente, admitindo a responsabilidade pelas postagens e aceitando as consequências legais, atenua a gravidade do ato e deve ser considerado na fixação do quantum indenizatório. 5. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento indevido do ofendido e assegurando que o montante atenda as funções compensatória, pedagógica e punitiva da indenização, sem incorrer em excessos. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sob o argumento de que o valor indenizatório fixado na decisão ora combatida não atende às funções pedagógica e punitiva da reparação civil, especialmente diante do comportamento doloso e reincidente do recorrido envolvendo ofensas a figuras públicas com ampla divulgação em redes sociais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la; c) artigo 389 do CPC, aduzindo que houve confissão expressa do recorrido na qual assume publicamente sua responsabilidade pelos atos ilícitos praticados contra o recorrente, o que afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e justifica a majoração do valor da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 389 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise das teses recursais demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Outrossim, quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Senão, vejamos: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030